Tribunal: STF
Processo: Rcl 42340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por American Airlines Inc., contra ato da Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, nos autos do Processo 1001424-25.2016.8.26.0576.
    Na petição inicial, alega-se que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão proferida no RE-RG 636.331 (tema 210), ao negar seguimento a recurso extraordinário que atacava acórdão em desconformidade com a tese nela fixada.
    A reclamante afirma que o recurso extraordinário teve seguimento negado com fundamento no tema 800 da sistemática da repercussão geral, todavia, sustenta que a controvérsia dos autos corresponderia ao tema 210, que teve a repercussão geral reconhecida e o mérito julgado, cuja aplicação deveria levar necessariamente ao provimento do recurso extraordinário. (eDOC 1, p. 7)
    Diante disso, alega que “o processo de origem deveria ter sido analisado e julgado integralmente à luz do Tema 210 desta Corte, ou seja, com base no disposto na Convenção de Montreal, promulgada no Brasil por meio do Decreto 5.910/2006, já que discute o inadimplemento de contrato de transporte aéreo internacional firmado entre a Reclamante e o passageiro beneficiário do acórdão reclamado, demonstrando-se assim o evidente cabimento da presente reclamação”. (eDOC 1, p. 10) 
    Assevera no mais que “NESTE CASO, DISCUTE-SE A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO, CUJO PARADIGMA É O ARE Nº 766.618/SP, que foi julgado CONJUNTAMENTE com o RE 636.331-RG, tendo ambos estes recursos dado ensejo ao Tema 210 de Repercussão Geral deste Egrégio Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 11)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o processo de origem e, no mérito, a determinação de julgamento pelo Tribunal de origem do recurso extraordinário à luz do tema 210.
    Em 3.8.2020, deferi a liminar para determinar a suspensão do feito até a análise do mérito desta reclamação.
    É o relatório. Decido.
    De início, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
    Com efeito, nos termos acima delineados, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 
    No caso, observo que o Tribunal reclamado, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, consignou o seguinte:
    “Decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal (fls. 577), pela ausência de repercussão geral (Min. Dias Toffoli), consta expressamente que se deve aplicar o Tema 800.
    O Tema 800, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, trata da ‘viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado’ decidiu-se que tal assunto se situa na esfera infraconstitucional. 
    Como o caso ‘sub examine’ se amolda a esse tema, com o permissivo do artigo 1030, I, do Código de Processo Civil, está mesmo prejudicado o presente recurso extraordinário, sendo o caso de remessa dos autos à vara de origem”. (eDOC 7, p. 200)
    Percebe-se que a autoridade reclamada aplicou a sistemática da norma do art. 1.030 do CPC após indicação desta Corte de que a controvérsia constante do recurso extraordinário com agravo (ARE 1.243.094) correspondia ao tema 800, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 835.833. 
    Após detida análise, verifico que a questão versada nos autos não guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 636.331, tema 210, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017.
    Naquela oportunidade, em que esta Corte julgou controvérsia acerca da aplicação das normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, foi fixada a seguinte tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 
    Em que pese a generalidade da tese, o caso analisado pela Corte diz respeito à indenização por dano material por extravio de bagagem, Confira-se a ementa do julgado: 
    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE-RG 636.331, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)
    O caso dos autos, por sua vez, trata de indenização por danos materiais em virtude de atraso de voo proveniente dos Estados Unidos com destino ao Brasil, o que se extrai da narrativa da parte reclamada: 
    Todavia, a sorte do Suplicante mudaria no retorno ao Brasil. Foi assim que, na manhã do dia 16 de dezembro de 2013, ao chegar ao Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth, para realizar o check-in para o voo que partiria às 20:25 horas, o Autor e seus amigos foram comunicados que o voo AA 963 havia sido cancelado.
    Insta salientar que o Requerente chegou ao aeroporto com, aproximadamente, 8 (oito) horas de antecedência ao embarque, prevendo tempo razoável para a devolução do veículo locado e alimentação, quando tomou conhecimento do cancelamento do voo.
    No guichê de atendimento da Requerida, o Autor foi comunicado de que embarcaria apenas no dia seguinte, às 08:25 horas, ou seja, 12 (doze) horas após o horário contratualmente previsto.
    4- Não bastasse todo o dissabor, o Suplicante ainda perdeu a conexão de São Paulo, Capital - onde desembarcaria no dia 17 de dezembro de 2013 no voo AA963 da empresa Requerida - embarcando para o destino final da viagem, São José do Rio Preto - SP, através do voo JJ3744 da empresa aérea TAM, às 16:40 horas do dia 17 de dezembro de 2013. (eDOC 4, p. 2)
    Assim, correto o ato reclamado ao manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no tema 800 do regime de repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º) e casso a liminar deferida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente